Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de alvará aos exequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de liberação de valores aos credores, mesmo pendente de julgamento recurso suscitando a prescrição da pretensão.
III. Razões de decidir
3. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC.
4. Havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral.
5. No caso, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prejudicial de mérito arguida pelo executado, não há parcela incontroversa.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. TJDFT, APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023; APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022.